Tribunal: TJES
Processo: 5011884-40.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011884-40.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: DESENILTO MENDES DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
50118
8
4-40.2022.8.08.0011

Recorrente: PAULISTA – SERVICOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA

Recorrido: DESENILTO MENDES DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NARRA O AUTOR QUE ESTAVAM SENDO DESCONTADOS POR MÊS R$64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS) EM SUA CONTA-CORRENTE, VALORES CUJA ORIGEM DESCONHECIA. AO TODO, OS LANÇAMENTOS INDEVIDOS PERFIZERAM O MONTANTE DE R$320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS). TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA VIA PROCON, ONDE HOUVE ACORDO, TENDO A RÉ RESTITUÍDO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, DECLARADO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E CANCELADO OS DESCONTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RECORRENTE A RESTITUIR O IMPORTE DE R$320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PARTE RÉ QUE POR VIA ADMINISTRATIVA PROCEDEU À SOLUÇÃO DO CASO, ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUDIÊNCIA NO PROCON, EM QUE FOI RECONHECIDA A FALHA E COMUNICADO O RESSARCIMENTO, OCORRIDA EM 21/09/2022. PROCESSO AFORADO EM JUÍZO EM 27/09/2022. PARTE AUTORA QUE DEU ENTRADA NO PEDIDO NA ESFERA JUDICIAL POUCOS DIAS APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON E JÁ COMUNICADA DO ASSENTIMENTO DA REQUERIDA QUANTO À SUA PRETENSÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. FATOS ESSES QUE FORAM OMITIDOS NA PEÇA DE INGRESSO. FALTA DO DEVER DE COOPERAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, AO LITIGAR APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, QUANDO FORA RESTITUÍDO O VALOR CONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR EM DOBRO. DANOS MORAIS IMPROVIDOS, FACE À CONDUTA DA RÉ NA ESFERA PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)